Tribunal: STF
Processo: ARE 1361620
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. ADEQUAÇÃO DA SUA FORMA DE CÁLCULO. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. TR 



    1. É perfeitamente possível a modificação no critério de cálculo da remuneração de servidor, desde que não implique diminuição no quantum percebido. 



    2. Todavia, uma vez alertada a Administração, no ano de 2010, acerca da necessidade de revisão dos valores pagos a título de "quintos" incorporados, tinha ela o prazo de cinco anos para adotar as medidas necessárias à supressão da alegada ilegalidade. Não o fazendo, sujeita-se ela ao prazo decadencial de que trata o artigo 54 da Lei nº 9.784/99. 



    3. no presente caso, a FURG não está autorizada a proceder adequações à forma de cálculo da FC incorporada em razão de : (a) coisa julgada nos feitos 96.10002060-7 , 97.04.44016-2 e 2004.71.01.000254 e (b) decadência para revisar ato administrativo, contada da edição da Lei nº 11.784/08, quando surgiu para a administração pública nova oportunidade de rever os valores que vinham sendo pagos, há anos, aos servidores a título de incorporação dos quintos.



    4. Na data de 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão nos autos dos Emb. Decl. no Recurso Extraordinário 870.947, concedendo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos por diversos entes federativos estaduais para suspender a aplicação do Tema 810 do STF até a apreciação pela Corte Suprema do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida”.



    Opostos embargos de declaração pela parte recorrente, tiveram o seu provimento negado.



    Nas razões do recurso extraordinário sustenta violação do art. 5º, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    O Tribunal a quo entendeu não ser possível a modificação no critério de cálculo da FC incorporada aos proventos do então marido da parte autora considerando à ocorrência de coisa julgada quanto ao tema e a caracterização da decadência para revisar ato administrativo, contada da edição da Lei nº 11.784/08, quando surgiu para a administração pública nova oportunidade de rever os valores que vinham sendo pagos, há anos, aos servidores a título de incorporação dos quintos.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema 660 da repercussão geral, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).



    Ademais, verifico que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente seria necessária a análise de legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 9.784/99), bem como, o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência do óbice da Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCURADOR. SUBSÍDIO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. ABSORÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie (Resolução/CNMP 09/2006, Lei Complementar Estadual 13/1994 e Constituição do Estado do Piauí) o que encontra óbice nas súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF”. (ARE 1269521 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/09/2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL – VPNI. INCORPORAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF), bem como para a análise de direito local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1323724 AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 01/10/2021).



    Para corroborar o entendimento supra, trago à colação as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.347.076/RS, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 11/10/21; ARE nº 1.303.307/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/2/21, e ARE nº 1.270.051/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 9/6/20.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente